Tribunal: TJES
Processo: 5009682-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009682-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: THIAGO CESAR REIS SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA CUIDADOS DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL APÓS OS SEIS ANOS DE IDADE. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança para determinar que a Subsecretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas se abstivesse de exigir laudo médico atualizado referente ao filho do impetrante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo ao servidor o benefício de ausência de duas horas diárias do trabalho, com base nas Leis Municipais nº 9.781/2021 e nº 9.797/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a legislação municipal permite a manutenção do benefício de redução da carga horária ao servidor público responsável por pessoa com deficiência com mais de seis anos de idade apenas mediante a apresentação de laudo médico atualizado; e
(ii) estabelecer se o diagnóstico de TEA, por si só, garante a manutenção do benefício previsto na Lei Municipal nº 9.781/2021, especialmente considerando as condições do menor, atualmente com 9 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal (Lei nº 9.781/2021, art. 43-A, parágrafo único) estabelece que, para pessoas com deficiência com mais de seis anos, o benefício de redução da carga horária só se aplica caso haja deficiência intelectual, física ou doença crônico-degenerativa que torne a pessoa dependente para os atos da vida civil. A exigência de laudo médico atualizado visa assegurar a correta aplicação do benefício, não configurando ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, uma vez que está amparada em norma municipal e busca avaliar a efetiva necessidade do afastamento do servidor. Interpretar a legislação de forma indiscriminada, concedendo o benefício a todos os casos de TEA sem a análise da dependência específica, seria contrário aos princípios da autonomia e inclusão social da pessoa com deficiência, além de ultrapassar os limites estabelecidos pela norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção do benefício de redução da carga horária para servidores públicos responsáveis por pessoas com deficiência com mais de seis anos de idade depende da comprovação, mediante laudo médico atualizado, de que a pessoa possui deficiência intelectual, física ou doença crônico-degenerativa que torne necessária a assistência direta e contínua.
O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não implica automaticamente na existência de deficiência intelectual, física ou doença crônico-degenerativa, sendo imprescindível a análise caso a caso, conforme os parâmetros estabelecidos na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 9.781/2021, art. 43-A e parágrafo único; Lei Municipal nº 9.797/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009682-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: THIAGO CESAR REIS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória devido à Decisão proferida no ID
46423598
do
Mandado de Segurança
nº 5028162-09.2024.8.08.0024, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória deferiu “
o pedido liminar para determinar que a Subsecretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas do Município de Vitória se abstenha de exigir a atualização periódica do laudo médico do menor Miguel Dias Reis, garantindo ao impetrante, Thiago César Reis da Silva, o benefício de ausência de duas horas diárias do trabalho, conforme previsto nas Leis Municipais nº 9.781 de 2021 e nº 9.797 de 2021
”, aos seguintes fundamentos:

“
O impetrante fundamenta seu pedido nas Leis Municipais nº 9.781 de 2021 e nº 9.797 de 2021
.

A primeira concede aos pais de pessoas com deficiência, como no caso de seu filho portador de TEA, o direito à ausência de duas horas diárias do trabalho para cuidados especiais. A segunda estabelece que os laudos médicos para condições permanentes, como o TEA, têm validade indeterminada, dispensando a atualização periódica
.

A natureza permanente do TEA é amplamente reconhecida, sendo uma condição que exige cuidados contínuos e ininterruptos
.

Dessa forma, a exigência de atualização periódica do laudo médico imposta pela Subsecretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas contraria expressamente a legislação municipal vigente.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo potencial prejuízo ao menor, Miguel Dias Reis, caso o benefício de ausência de duas horas diárias seja revogado. A exigência de atualização do laudo médico impõe um ônus financeiro e logístico ao impetrante, comprometendo sua capacidade de prover os cuidados necessários a seu filho.

A relevância da fundamentação apresentada pelo impetrante, aliada à natureza permanente do transtorno do espectro autista, justifica a concessão da medida liminar pleiteada, de modo a assegurar o direito líquido e certo previsto nas leis municipais mencionadas.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 9100099, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que, “
Sendo o filho do Impetrante maior de 6 (seis) anos, mesmo a sua condição de pessoa com TEA não afasta a necessidade de exame médico periódico, pois com as diversas formas de tratamento que se aperfeiçoam com o tempo, podem
proporcionar à pessoa com TEA ‘condições de exercer os atos da vida de forma independente’
. Se isto ocorrer, o genitor, a genitora ou o(a) responsável, servidor(a) publico(a) municipal, não tem direito ao benefício previsto pela Lei
Municipal nº 9.781/2021. [...]
Ou seja, embora o laudo com a deficiência seja permanente, conforme Lei nº 9.797, de 2021, o cuidado a ser prestado pode ser alterado tendo em vista as diferentes formas de tratamento, bem como os avanços dos mesmos, sendo necessário laudo médico periódico, em atendimento ao disposto no Art. 43-A da Lei Municipal nº 9.781/2021
”.

Apesar de significativa a motivação elencada pelo Julgador
a quo
, há que se observar que o caso em tela conta com especificidades que transbordam a razões de decidir já reproduzidas.

Isso porque, como bem explanado pelo Agravante, o menor filho do Agravado, atualmente, conta com 9 (nove) anos de idade (ID 46408006 da lide de origem), circunstância que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 9.781/2021, e não mais do respectivo
caput
. Senão vejamos:

Art. 1º
. A Lei nº 2.994, de 17 de dezembro de 1982, passa a contar com o Artigo 43-A com a seguinte redação:
“
Art. 43-A. Todo servidor ou servidora pública municipal que for mãe, pai ou responsável de Pessoa com Deficiência (PCD), com idade inferior a seis anos, poderá se ausentar de seu serviço, por duas horas diárias, para que lhe seja possível prestar-lhe os especiais cuidados.

Parágrafo único. A limitação de idade prevista no ‘caput’ desse artigo não se aplica às pessoas com deficiência intelectual, portadores de doenças crônicodegenerativas, bem como deficiência física, ambos dependentes dos pais ou responsável legal sem possibilidade de exercer os atos da vida de forma independente.
”(NR)

Da simples leitura do dispositivo em apreço, depreende-se que o servidor público ou servidora pública municipal responsável por criança deficiente de idade inferior a 6 (seis) anos possui o direito líquido e certo de se ausentar do serviço diariamente por 2 (duas) horas.

Atingidos os 6 (seis) anos de idade, as deficiências que possibilitam a redução de carga horária foram restringidas pela Lei, que passou, então, a conceder o mencionado direito apenas aos responsáveis por crianças a partir de 6 (seis) com deficiência intelectual, física ou com doença crônico-degenerativa que dependam do responsável para “
exercer os atos da vida de forma independente
”.

Em outras palavras, o fato de o menor ser diagnosticado com autismo não é suficiente, nos termos da legislação em comento, para a concessão do direito postulado pelo Impetrante, ora Agravado; é preciso que a criança – a partir dos 6 (seis anos) – tenha alguma das deficiências explicitadas (intelectual ou física) ou doença crônico-degenerativa, dependendendo do responsável para praticar os atos da vida para justificar o afastamento do serviço.

Vale ressaltar, como mencionado pelo próprio Agravante e na Decisão recorrida, que apesar de “
a natureza permanente do TEA
[ser]
amplamente reconhecida
”, circunstância que justifica a dicção da Lei Municipal nº 9.797/2021 no sentido de que “
o laudo que atesta o transtorno do espectro autista - TEA
[...]
terá validade indeterminada
”, o autista pode, sim, conforme nível de suporte, terapias e acompanhamentos aos quais é submetido, ser independente para a prática dos atos da vida civil.

Ademais, conforme Parecer do Procurador de Justiça:

“[...] a necessidade de cuidados especiais do filho para com o agravado Thiago César Reis da Silva, pessoalmente, é que deve ser comprovada, pois até mesmo a genitora do menor, em tese, poderia estar suprindo satisfatoriamente aqueles cuidados, mostrando-se despicientes a intervenção direta e cotidiana do Agravado.

Pensar de forma diversa é taxar indiscriminadamente a pessoa com transtorno do espectro autismo como absoluta ou relativamente incapaz, na contramão da evolução dos movimentos sociais e do ordenamento jurídico que visam maior autonomia.

Além disso, o impetrante alega que manter essa exigência onera-o financeira e demanda mais ainda seu tempo, uma vez que precisará de buscar junto ao médico o referido laudo.

Data venia
, esse seu argumento não merece prosperar, uma vez que ele próprio juntou laudo médico proveniente do SUS6 na inicial, ou seja, não precisou pagar consulta médica para obtenção desse documento.”

Por esses motivos é que, para fins da concessão do direito vindicado, na forma da Lei, necessário que o Agravado apresente laudo médico atualizado, atestando que o menor – atualmente com 9 (nove) anos de idade – também conta com deficiência intelectual e/ou física ou, ainda, doença crônico degenerativa, pois o autismo pode ou não vir acompanhado de comorbidades, uma vez que o diagnóstico do TEA não implica na existência de alguma das deficiências citadas, muito menos de doença crônico-degenerativa, pelo que não se vislumbra, a ilegalidade do ato apontado como coator, porquanto pautado em dispositivo de lei municipal (ID).

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a exigência prevista quanto à apresentação de laudo médico atualizado para renovação do benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.